Tribunal: STF
Processo: HC 247111
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim fundamentada:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por V. A. C. desafiando acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (HC n. 5151676-60.2024.8.21.7000).



    Depreende-se dos autos que o recorrente encontra-se em custódia preventiva pela prática, em tese, de lesão corporal e ameaça, em âmbito doméstico e motivados pela questão de gênero, bem como de tráfico de drogas.



    Segundo a peça acusatória (e-STJ fls. 4/6):



    No dia 10 de maio de 2024, por volta das 13h40min, na Rua Jatobá, n. 161, Bairro São Luiz, em Sapiranga/RS, o denunciado V.A.C., prevalecendo-se de relação doméstica e de coabitação e mediante violência contra a mulher na forma do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/06, ofendeu a integridade corporal da vítima RYANA EMANUELE FERNANDO DA SILVA, sua companheira, tendo desferido tapas no rosto da ofendida e, logo após, a empurrado, ocasionando-lhe as lesões constatáveis por intermédio do Boletim de Atendimento Médico (Evento 01 – P_FLAGRANTE1 – Pág. 17), a saber: “ao exame físico: presença de lesão em mucosa oral, sem sangramento ativo".[...]



    Nas mesmas condições de tempo e local do primeiro fato, o denunciado V.A.C., prevalecendo-se de relação doméstica e de coabitação e mediante violência contra a mulher na forma do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/06, ameaçou a vítima RYANA EMANUELE FERNANDO DA SILVA, sua companheira, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.



    Na oportunidade, o denunciado ameaçou a vítima, sua companheira, de causar-lhe mal injusto e grave, referindo que a mataria [...]



    Desde data não precisada, mas certamente até o dia 10 de maio de 2024, por volta das 13h40min, na Rua Jatobá, n. 161, Bairro São Luiz, em Sapiranga/RS, o denunciado V.A.C., tinha em depósito e guardou, para fins de traficância, droga consistente em 08 (oito) porções de cocaína, pesando aproximadamente 6,985kg (seis quilogramas e novecentos e oitenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (Grifei.)



    Impetrado habeas corpus na origem, a ordem foi denegada em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 77/78):



    [...]



    Neste recurso ordinário, sustenta a defesa a ilegalidade da custódia preventiva, ante a falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão cautelar.



    Destaca as circunstâncias pessoais favoráveis. Assere ser desproporcional a cautela máxima, mostrando-se suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Argumenta não haver indícios de autoria para o crime de tráfico de drogas.



    Diante dessas considerações, pede, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Liminar indeferida (e-STJ fls. 126/167).



    Informações prestadas (e-STJ fls. 133/160 e 163/165). O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso (e-STJ fls. 167/176).



    É o relatório.



    Decido.



    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 71/73):



    Passo a analisar a necessidade da prisão preventiva.



    Quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva, tenho que, neste momento, estão presentes os requisitos para manutenção da segregação cautelar.



    Sabe-se que para a decretação da prisão preventiva são necessários os seguintes requisitos: 1) materialidade e indícios suficientes de autoria do crime; 2) perigo gerado pela liberdade do agente (art. 312 do CPP) e 3) presença de uma das hipóteses descritas no art. 313 do CPP. No caso concreto, há permissão legal para o decreto da prisão preventiva em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas de urgência, nos termos do art. 313, III, do CPP e artigo 20 da Lei 11.340/2006.



    Com efeito, as infrações que se apuram no presente feito são graves, pois cometido no âmbito das relações domésticas e motivado pela questão de gênero.



    Ante os fatos descritos na ocorrência, bem como o depoimento da vítima em sede policial, necessário o resguardo da ordem pública e, sobretudo, da integridade física e emocional da ofendida.



    Nesse viés, destaco a Lei Maria da Penha, sancionada no ano de 2006, em conformidade com a constituição federal (art. 226, § 8°) e os tratados internacionais ratificados pelo Estado brasileiro, que criou mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.



    Ademais, cabe ressaltar que a Lei 11.340/2006 sofreu alterações recentes a partir da publicação da Lei 14.550/2023, que reforçou que toda e qualquer forma de violência perpetrada contra a mulher no contexto das relações domésticas, familiares e íntimas requer e legitima a atuação estatal no intuito de promover uma proteção diferenciada às mulheres.



    Acerca das condições pessoais do flagrado, consigna-se que não foi possível a obtenção de sua certidão de antecedentes criminais. Todavia, em consulta aos sistemas Eproc e SEEU, foi verificado que não existem registros anteriores entre as partes.



    Em que pese esta situação, o fato ora em apreço revestiu-se de especial gravidade, sendo proferidas, inclusive, ameaças de morte à vítima.



    Ademais, o fato em tela envolveu, também, a apreensão de quantidade significativa de droga de alto poder deletério, o que indica a possível participação do flagrado em organização criminosa.



    Tal fato implica em um aumento da gravidade do fato, porquanto resta mais difícil delinear o risco a qual a vítima está exposta.



    Tendo estes fatos em consideração, resta demonstrada a necessidade de manutenção da segregação do flagrado, vez que, nas situações envolvendo violência doméstica, a análise acerca da necessidade de manutenção ou não da segregação requer avaliação da periculosidade a qual às vítimas são submetidas.



    No presente caso, a liberdade do flagrado apresenta risco à ordem pública, à unidade familiar e a sua própria integridade física.



    Diante dos dados em exame, verifico que a prisão preventiva do flagrado é estritamente necessária.



    Em que pese a garantia constitucional da presunção de inocência, entendo a situação em exame como necessidade de garantia da integridade física e psicológica da vítima, uma vez que, haja vista as circunstâncias apresentadas em seu depoimento, faz-se necessária a ação estatal a fim de resguardar sua integridade física e psíquica.



    Dessa forma, o histórico de extrema agressividade, assim como o fato de terem sido proferidas ameaças de morte, desperta a necessidade de proteção da vítima, medida que se faz impositiva ao resguardo da ordem pública e, sobretudo, da sua integridade física e psicológica.



    O medo relatado pela vítima deve ser considerado com muito cuidado neste momento, tendo em vista que no âmbito das relações familiares, em que os fatos normalmente ocorrem sem a presença de testemunhas, entendo imprescindível que a ofendida seja ouvida em Juízo, em audiência designada para tanto, com a presença do acusado, para que o Juiz condutor do processo avalie adequadamente a situação de risco envolvendo as partes.



    À luz destas considerações, resta claro que o autuado demonstra dificuldades em conviver em sociedade sem envolver-se em ilícitos congêneres, denotando que, solto, a tendência é que amplie o seu rol de antecedentes.



    Diante dos dados em exame, verifico que a prisão preventiva do flagrado é estritamente necessária.



    Em que pese a garantia constitucional da presunção de inocência, entendo que a situação em exame revela necessidade de decretação da prisão preventiva do acusado para garantia da integridade física e psicológica da vítima.



    Portanto, pelas circunstâncias do fato, resta demonstrada a gravidade em concreto da conduta do custodiado, fazendo-se presente, assim, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva.



    Ressalto que a situação dos autos poderá ser novamente avaliada pelo Juízo da Comarca de origem, após oitiva da vítima. Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal e do artigo 12-C, §2º, da Lei nº 11.340/2006, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE VITOR A. C. em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a integridade psicofísica da vítima. (Grifei.)



    Ao indeferir o pleito de revogação da custódia, o juiz assim se manifestou (eSTJ fl. 37):



    1. Do pedido de liberdade.



    Cuida-se de pedido de liberdade provisória realizado pelo denunciado VITOR A. C.. Sustenta que as condições pessoais do acusado autorizariam estar em liberdade durante a instrução processual, motivo pelo qual requer revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, de conversão da prisão preventiva em cautelares diversas (evento 4, PET1).



    Intimado, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento. Advogou a inalteração do cenário empírico que embasou a decisão que decretou a cautelar, bem como que estão devidamente implementados os pressupostos legais para tanto (evento 8, PROMOÇÃO1).



    Vieram os autos, passo a decidir. Com a alteração do texto legal, a prisão preventiva se tornou a última das alternativas entre as cautelares penais (art. 282, §6º, do Código de Processo Penal).



    No caso, todavia, não visualizo a possibilidade de aplicação de outra medida, senão a cautelar restritiva de liberdade, tendo em vista que as demais não se demonstram adequadas à gravidade do crime, às circunstâncias do fato ou às condições pessoais do flagrado, tampouco exaurem a necessidade para a evitar a prática delitiva (art. 282, incisos I e II, do CPP).



    Reportando-se ao texto legal, são requisitos da prisão preventiva: o fumus comissi delicti (indícios da autoria e prova da materialidade), o periculum libertatis (art. 312 do Código de Processo Penal), a proporcionalidade da medida (art. 282, §6º, do CPP), além de o fato se amoldar às hipóteses do artigo 313 também do Código de Processo Penal.



    Tais requisitos estão devidamente preenchidos, conforme bem tratado no processo 5103100- 81.2024.8.21.0001/RS, evento 15, TERMOAUD1 e processo 5103100-81.2024.8.21.0001/RS, evento 49, DESPADEC1.



    Informo que a prisão do acusado restou analisada no dia 04/06/2024, nos autos do Inquérito Policial, menos de uma semana e como não houve prova da modificação do quadro fático após a decisão interlocutória suprarreferida, indefiro o pedido de liberdade provisória e mantenho a segregação cautelar do acusado.



    DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de liberdade provisória e mantenho a prisão preventiva do acusado.



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência da prática, em tese, dos delitos de ameaça e lesão corporal, em âmbito doméstico e motivados pela questão de gênero, bem como de tráfico de entorpecentes.



    Consta dos autos que o acusado, além de ofender a a integridade física da vítima, empurrando-a e desferindo tapas em seu rosto, ameaçou-a de morte.



    Além disso, ele possuía em depósito expressiva quantidade de droga, a saber, 6,985kg (seis quilos, novecentos e oitenta e cinco gramas) de cocaína (e-STJ fl. 6), o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.



    Tais circunstâncias, por ora, evidenciam a gravidade concreta das condutas e demonstram a necessidade da segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida. 



    [...]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    [...]



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.



    [...]



    Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (doc. 3 — grifos meus e no original).



    Ao final, busca-se:



    a) Sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos o Exmo. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça;



    b) A oitiva do Ministério Público;



    c) A concessão da ordem de HABEAS CORPUS em sede liminar, expedindo-se alvará de soltura em favor da paciente, podendo ser fixadas medidas cautelares diversas à prisão (art. 319, do CPP);



    d) No mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem (doc. 1, p. 12).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator